Tribunal: TJSP
Processo: 1020718-21.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Empréstimos consignados e de cartão de crédito (RMC), com consignação de renda do benefício previdenciário da autora e desconto concomitante em conta corrente – Presunção de que os contratos foram celebrados com o réu, pois as supostas cessões de crédito não foram comprovadas – Descontos que, em sua

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Empréstimos consignados e de cartão de crédito (RMC), com consignação de renda do benefício previdenciário da autora e desconto concomitante em conta corrente – Presunção de que os contratos foram celebrados com o réu, pois as supostas cessões de crédito não foram comprovadas – Descontos que, em sua totalidade, superam o limite legal autorizado – Inteligência dos artigos 6o da Lei no 10.820/2003 e 3o da Instrução Normativa INSS no 28/2008 – Limite de 35%, sendo 5% destinados exclusivamente a amortização ou saques de cartão de crédito - Patrimônio mínimo – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Limite aplicável aos descontos considerados em sua totalidade, isto é, abrangendo os consignados e aqueles com desconto em conta bancária – Indícios de irregularidade em desconto de parcela de contrato já liquidado – Multiplicidade de credores não comprovada, mas que, caso ocorra, deve ser resolvida pela ordem de antiguidade dos contratos – Sentença reformada – Recurso provido, para condenar o réu a se abster de descontar valores que superem 35% (sendo 5% exclusivamente para amortizações ou saques de cartão de crédito) da renda mensal do benefício previdenciário da autora, já deduzidos os descontos obrigatórios, considerando conjuntamente as consignações promovidas diretamente do benefício e os débitos realizados em conta(s) bancária(s) da autora, sob pena de incidência de multa no valor de R$300,00 por descumprimento, com limite global de R$3.000,00 – Sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020718-21.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARIA JOSE
ISABEL DA PAZ MARINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020718-21.2019.8.26.0071 -Voto no 2480
2
Apelação Cível no 1020718-21.2019.8.26.0071
Apelante: Maria José Isabel da Paz Marinho
Apelado: Banco BMG S/A
Juiz: André Luís Bicalho Buchignani
Comarca: Bauru 6a Vara Cível
Voto n. 2480

Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais
Sentença de improcedência Empréstimos consignados e de
cartão de crédito (RMC), com consignação de renda do
benefício previdenciário da autora e desconto concomitante em
conta corrente
Presunção de que os contratos foram
celebrados com o réu, pois as supostas cessões de crédito não
foram comprovadas
Descontos que, em sua totalidade,
superam o limite legal autorizado Inteligência dos artigos 6o
da Lei no 10.820/2003 e 3o da Instrução Normativa INSS no
28/2008

Limite
de
35%,
sendo
5%
destinados
exclusivamente a amortização ou saques de cartão de crédito -
Patrimônio mínimo Incidência do Código de Defesa do
Consumidor Limite aplicável aos descontos considerados em
sua totalidade, isto é, abrangendo os consignados e aqueles
com desconto em conta bancária Indícios de irregularidade
em desconto de parcela de contrato já liquidado

Multiplicidade de credores não comprovada, mas que, caso
ocorra, deve ser resolvida pela ordem de antiguidade dos
contratos
Sentença reformada
Recurso provido, para
condenar o réu a se abster de descontar valores que superem
35% (sendo 5% exclusivamente para amortizações ou saques
de cartão de crédito) da renda mensal do benefício
previdenciário
da
autora,
já
deduzidos
os
descontos
obrigatórios, considerando conjuntamente as consignações
promovidas diretamente do benefício e os débitos realizados
em conta(s) bancária(s) da autora, sob pena de incidência de
multa no valor de R$300,00 por descumprimento, com limite
global de R$3.000,00 Sucumbência recíproca.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 85/88), cujo relatório se adota,
que julgou improcedente a pretensão deduzida na “ação condenatória de obrigação de
fazer e indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência”
ajuizada por Maria José Isabel da Paz Marinho em face do Banco BMG S/A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020718-21.2019.8.26.0071 -Voto no 2480
3
condenando a autora a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observados os benefícios da gratuidade
da justiça que lhe foram deferidos.
Irresignada apelou a autora (fls. 91/97), aduzindo, em síntese, que
contratou empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, cujas parcelas
mensais chegam ao valor de R$1.026,35 (fls. 16/17), restando a quantia líquida de
R$2.009,11. Acrescenta que, do valor depositado em sua conta, ainda é deduzido outro
desconto com valor da parcela de R$745,06 (fl. 18). Assim, o total das parcelas
resultaria no montante de R$1.771,41, que corresponderia a 56% da renda bruta da
autora. Defende a aplicação analógica da Lei 10.820/2003, que estabelece o limite de
35%. Ainda, ressalta o teor do artigo 3o, §1o da IN 28/2008 do INSS, que estabelece
limite de 35% para o total das operações. Assim, requer a reforma da sentença, para que
os descontos sejam limitados a 35%.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois a autora é beneficiária
da justiça gratuita.
Intimado, o banco réu apresentou contrarrazões (fls. 101/112).
É o relatório.
No caso em análise, dessume-se dos autos que a autora contratou
diversos empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, que totalizam
descontos no valor de R$ 1.026,35, e, ainda, cartão de crédito com reserva de margem
consignável (RMC), cujo desconto mensal perfaz a quantia de R$151,77, segundo
demonstra o histórico de créditos de julho de 2019 emitido pelo INSS (fl. 16). Ainda, a
autora juntou extrato bancário que aponta desconto pelo réu, em sua conta corrente, no
valor de R$745,06 (fl. 18), em setembro de 2019. Alega, nesse sentido, que os
descontos superaram o limite legal de 35%.
O réu, por sua vez, confirma que os contratos reclamados foram firmados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020718-21.2019.8.26.0071 -Voto no 2480
4
junto ao Banco BMG, porém informa que os contratos no 939104076, no 932004134, no
931504167 e no 247452654 teriam sido posteriormente cedidos ao Banco Itaú BMG
Consignados S/A, mas não traz qualquer prova nesse sentido. Ainda, em relação aos
contratos não cedidos, afirma que a autora contratou cartão de crédito consignado
(contrato no 5259079613204111) com o réu e que os demais empréstimos (contratos no
283523420 e no 247863476) estão liquidados.
Às fls. 63/65, consta cópia do “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, que
prevê, como forma de pagamento, o “desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento
correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito
consignado ora contratado”.
Em relação aos contratos que estariam liquidados, conforme afirmou o
banco réu, supõe-se que um deles corresponda à cédula de crédito bancário às fls. 70/72,
com pagamento previsto em 58 parcelas mensais de R$368,68, sendo a última com
vencimento final em 11/2017. Todavia, causa espécie que tenha sido descontado esse
exato valor do benefício previdenciário da autora, em julho de 2019 (fl. 16).
Tecidas essas considerações, emerge como fato incontroverso a
existência de relação de consumo, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Ainda, deve-se ponderar que (i) a autora, por um lado, não nega a
existência dos débitos, pleiteando que os descontos observem o limite legal; (ii) por
outro lado, o banco réu confirma que os contratos reclamados foram firmados por ele
com a autora; e que (iii) embora afirme que houve cessão de quatro contratos a outra
instituição financeira, não comprova tal alegação, ônus que lhe incumbia nos termos do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Além disso, o réu traz indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020718-21.2019.8.26.0071 -Voto no 2480
5
que tem promovido descontos de parcelas de contrato já liquidado.
Nesse contexto, tendo o réu confirmado que os contratos reclamados
foram firmados entre ele e a autora o que se configura como fato confessado (artigo
374, inciso II, do Código de Processo Civil) -, sem comprovar qualquer fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito da autora, deve-se avaliar a totalidade dos
descontos promovidos, presumindo-se que foram realizados pelo réu, a fim de verificar
se foi observado o limite legal.
Feitos esses esclarecimentos, malgrado os argumentos do réu contrários a
esse entendimento, compreende-se que a limitação da margem consignável consiste em
medida adequada e consentânea com a necessidade de proteção ao patrimônio
mínimo, enquanto corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, prevalecendo,
em juízo de ponderação, sobre o princípio da força obrigatória dos contratos. A respeito
do patrimônio mínimo, por oportuno, replica-se a lição de Luiz Edson Fachin:
“A proteção do patrimônio mínimo não está atrelada à exacerbação do
indivíduo. Não se prega a volta ao direito solitário da individualidade
suprema, mas sim do respeito ao indivíduo numa concepção solidária e
contemporânea, apta a recolher a experiência codificada e superar seus
limites. Ademais, está além da concepção contemporânea de patrimônio.
(...). É aqui que entra em cena o estatuto jurídico do patrimônio mínimo a
ser assegurado. (...). A ausência de previsão específica não deve, pois,
corresponder à não admissão da tutela especial a um patrimônio mínimo,
essencial à vida digna. A própria dignidade humana, ancorada em
princípio constitucional, somada à regra codificada (atinente à doação)
protetiva, fornece rumos à integração possível.” (FACHIN, Luiz Edson.
Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 2a ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2006, p. 167-168).
Ademais, não se pode olvidar ser de rigor a subsunção da relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020718-21.2019.8.26.0071 -Voto no 2480
6
em testilha ao sistema insculpido pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(Lei n. 8.078 de 1990), que, ao regular os contratos de adesão, faz incidir a denominada
função corretiva em avenças que vulnerem a boa-fé objetiva e o equilíbrio econômico.
A propósito, note-se que tanto o legislador constitucional como aquele
infraconstitucional evidenciam tendência protetiva em favor do consumidor. Por
conseguinte, em causas desta natureza, revela-se imprescindível a denominada função
corretiva atribuída ao magistrado visando restaurar o efetivo equilíbrio
contratual, nomeadamente em relações jurídicas inseridas no rol categorial dos negócios
jurídicos
cativos
de
longa
duração
(nesse
sentido:
Guido Alpa, II Diritto dei Consumatori, Roma-Bari, 1998; Fernando Noronha, Direito
dos contratos e seus princípios fundamentais, São Paulo, Saraiva, 1994).
No que concerne ao desconto diretamente na conta corrente, não se
olvida que há, no Superior Tribunal de Justiça, relevante tendência para mudança de
orientação quanto à possibilidade de aplicação analógica do referido limite legal
aos descontos
em conta corrente para pagamento de mútuo bancário
(cf. AgInt no AREsp no
1.427.803,
Segunda
Turma,
j.
23.04.2019; AgInt nos EDcl no AREsp no
1.317.285,
Quarta
Turma,
j.
19.12.2018; AgInt no REsp no 1.500.846, Segunda Seção, j. 12.12.2018), contudo, por
ora, tais precedentes não representam superação da prévia orientação, no sentido de
vedar o desconto em conta corrente em limite superior ao autorizado para consignação
em folha de pagamento ou benefício previdenciário.
Nessa senda, ademais, este é o posicionamento desta Colenda Câmara, ao
ter em consideração o patrimônio mínimo necessário à preservação da dignidade da
pessoa humana alhures referido:
“É que, embora os descontos recaiam sobre os proventos recebidos pela
autora, as partes pactuaram expressa e livremente essa forma de
pagamento. Ademais, sabe-se que a modalidade de débito em folha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020718-21.2019.8.26.0071 -Voto no 2480
7
pagamento possibilita condições mais benéficas para o mutuário,
com taxas de juros reduzidas e dispensa de garantias, dada a maior
probabilidade de que ocorrerá o adimplemento contratual. De igual
modo, quanto aos empréstimos cujos pagamentos se dão por meio de
desconto em conta corrente, em princípio, não há ilegalidade pelo
simples fato de as partes ajustarem tal forma de quitação das
prestações. Todavia, como forma de resguardar a dignidade humana
do devedor, constitucionalmente protegida (art. 7o, inciso X, da
Constituição Federal), deve haver limite para o desconto, que não
poderá ultrapassar 30% dos vencimentos líquidos do mutuário. Na
hipótese, como visto, tal patamar é superado. Nesse passo, cumpre
destacar que, ainda que haja cláusula nos contratos autorizando o banco a
apropriar-se de valores depositados na conta da autora, esta se
caracterizaria como abusiva, eis que notoriamente desfavorável à parte
mais fraca na relação contratual.” (Agravo de Instrumento no
2066469-33.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Renato Rangel Desinano, j. 13-05-2019). (Destaques nossos).
“Contrato bancário Mútuo Lançamentos de débitos em conta corrente
mantida para recebimento de proventos de aposentadoria para satisfação
das
parcelas
mensais
Inexistência
de
cláusula
contratual
expressa Descontos em conta corrente feitos por mais de cinco anos
Aceitação tácita da prática pelo correntista Sentença que apresenta a
limitação dos descontos em 35% dos vencimentos líquidos Descontos
mensais em 30% dos proventos, por não se cuidar, o autor, funcionário
público Danos morais não verificados Apelação do autor provida, em
parte Apelação do réu não provida, com majoração da verba
honorária cabente ao
advogado
do
autor.” (Apelação
Cível
1006418-64.2018.8.26.0564; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro:
16/03/2019).
Nesse diapasão, conclui-se que o percentual limitador dos descontos em
folha deve abranger os pagamentos de todos os empréstimos contraídos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020718-21.2019.8.26.0071 -Voto no 2480
8
consumidor.
Tecidas essas considerações, vislumbra-se que, sendo a autora
beneficiária de pensão por morte previdenciária, aplicam-se os limites de 35%, dos
quais 5% destinam-se exclusivamente a amortização de despesas ou a saques de cartão
de crédito, conforme estabelecem o artigo 6o, §5o, da Lei no 10.820/2003 e o artigo 3o,
§1o, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, in verbis:
“Art. 6o, Lei no 10.820/2003. Os titulares de benefícios de aposentadoria
e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins
de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas
pelo INSS. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015)
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão
ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor dos
benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente
para: (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015)
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito;
ou (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015)
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito. (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015)
“Art. 3o, IN no 28/2008. Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o
desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de
empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições
financeiras, desde que:
§ 1o Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de
35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício,
considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não
exceda, no momento da contratação, após a dedução das
consignações obrigatórias e voluntárias: I - até 30% (trinta por
cento) para as operações de empréstimo pessoal; e II - até 5% (cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020718-21.2019.8.26.0071 -Voto no 2480
9
por cento) para as operações de cartão de crédito.” (destaques
nossos).
Tecidas essas considerações, caberá à instituição bancária promover a
correção dos descontos incidentes, respeitando o montante de 35% da renda mensal do
benefício da autora, observadas as peculiaridades acima expostas.
Cumpre asseverar que, apesar de ter a devedora autorizado os descontos,
tal procedimento quedou-se abusivo, pois não se vislumbra qualquer limitação, o que se
mostra inconcebível. Por essas razões, ainda que admissíveis os descontos, estes não
poderão ultrapassar o limite acima fixado, sob pena de comprometer a subsistência da
autora.
Ademais, cumpre ressalvar que a readequação das parcelas ao percentual
fixado não inviabiliza o recebimento dos valores mutuados pelo réu, mas apenas
posterga o recebimento da diferença entre o valor que o banco pretendia receber e o que
se permite seja descontado.
Portanto, resta plenamente assegurado o exercício do direito de crédito
pelo banco, afigurando-se possível, inclusive, a inscrição do nome da autora em
cadastros de proteção ao crédito.
Deveras, o mero reconhecimento do direito da autora a ter assegurada
uma parte da renda mensal do seu benefício para subsistência não acarreta a novação
dos contratos celebrados entre as partes. De fato, o que se constata é a observância de
uma medida de contingência de recursos da mutuária, prevista em lei, que não poderia,
sem prejuízo de sua manutenção, dispor de montante superior a 35% de seu benefício
previdenciário para o pagamento dos empréstimos contraídos.
Nesse contexto, o montante que, a cada mês, não couber dentro desse
limite de endividamento do autor, constitui dívida residual não paga no tempo e modo
convencionados, estando, portanto, sujeita a mora e suas consequências correlatas,
inclusive a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Nesse sentido, já restou sedimentado nesta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020718-21.2019.8.26.0071 -Voto no 2480
10
“APELAÇÃO Ação ordinária de revisão contratual Pretensão do
consumidor para limitar ao importe de 30% os débitos que recaem sobre
seus proventos Descontos de empréstimos em benefício previdenciário
Aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social Sentença de
parcial procedência para limitar os decotes a 35% dos proventos do autor
Apelo das instituições bancárias MÉRITO Aplicação da Lei n.
10.820/2003, alterada pela Lei n. 10.953/2004 e Lei n. 13.172/2015
Inexistência de dívida oriunda de cartão de crédito
Teto que
deveria ficar circunscrito a 30% dos proventos líquidos do
postulante (...) Limitação da margem consignada que engloba
tanto os descontos em folha de pagamento como em conta corrente
ASTREINTES A multa é medida adequada para alcançar a finalidade
coercitiva Art. 536, § 1o, do CPC/2015 (...) Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1041429-91.2018.8.26.0100; Relator (a): Jonize
Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de
Registro: 30/07/2020, destaques nossos).

“REVISIONAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL.
Contratos de empréstimos consignados em benefício previdenciário.
Ajustes que estabelecem descontos de prestações na folha de pagamento
e em conta corrente. Limitação de 35% sobre os proventos líquidos,
sendo 5% destinados a despesas com cartão de crédito. Percentual
que garante a dignidade e a subsistência do devedor. Inteligência ao
art. 2o, inciso I, da Lei no 10.820/03. Precedentes. Sentença mantida.
(...). (...). RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (TJSP; Apelação Cível
1003758-14.2018.8.26.0236; Relator (a): Fernando Sastre Redondo;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro:
13/07/2020).

“EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Descontos consignados em benefício
previdenciário e na conta corrente destinada ao seu recebimento.
Retenção de cerca de 50% de sua renda. Limitação a 35% dos
rendimentos líquidos da autora. Admissibilidade por abranger o
percentual de 5% destinado a amortização de dívida de cartão de crédito.
Percentual que garante a dignidade e a subsistência da devedora.
Sentença reformada. DANOS MORAIS. Não cabimento. Ausência de
ilícito cometido pelo réu. Descontos decorrentes de autorização contida
no contrato celebrado entre as partes. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1020062-64.2019.8.26.0071;
Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020718-21.2019.8.26.0071 -Voto no 2480
11
Privado; Foro de Bauru - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
Ainda, a título de observação
tendo em vista alegação, não
comprovada, pelo réu, de que alguns contratos foram objeto de cessão de crédito -,
impende salientar que, quando há diversos e concomitantes empréstimos, os descontos
devem ser realizados proporcionalmente segundo a prioridade dos empréstimos mais
antigos. Nesse sentido, foi a orientação desta C. Câmara em caso semelhante:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimos consignados em benefício
previdenciário e com desconto em conta corrente. Ação visando à
limitação dos descontos mensais a 30% dos proventos. 1. Limite de 30%
dos vencimentos como margem consignável máxima dos benefícios
previdenciários recebidos pelo autor, a fim de lhe garantir condições
mínimas
de
subsistência
com
dignidade.
Reconhecimento.
2.
Multiplicidade de credores. Concomitância de empréstimos que
superam o limite de 30% dos rendimentos líquidos do devedor.
Redução e rateio proporcional das prestações para obediência a tal
limite, com observância temporal e cronológica das contratações,
prestigiando da mais remota a mais próxima. 3. Exercício do direito
de crédito pelos agentes financeiros em relação ao montante não pago na
forma e modo ajustados mensalmente. Possibilidade. Ausência de
novação contratual na decisão judicial que apenas reconhece a
impossibilidade fática da parte mutuária pagar tal como ajustado com o
mutuante. 4. Danos morais. Não cabimento. Descontos que eram
autorizados pela própria autora e somente passaram a ser considerados
ilegítimos após a decisão judicial. 5. Pedido reconvencional extinto, eis
que não especificados os valores em atraso de acordo com a limitação
dos descontos determinada. Recursos providos em parte para reformar
em parte a r. sentença, afastando a condenação ao pagamento de
compensação por danos morais e, diante da sucumbência parcial e
recíproca, determinar a repartição das custas e despesas, arcando cada
parte com a remuneração do seu respectivo patrono, com exceção das
verbas sucumbenciais relativas ao pedido reconvencional, que ficam
mantidas.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1076060-95.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2019;
Data de Registro: 22/02/2019).
Portanto, sugere-se ao réu que, em caso de multiplicidade de credores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020718-21.2019.8.26.0071 -Voto no 2480
12
promova-se o pagamento em observância ao critério de antiguidade do contrato e que
também avalie os descontos supostamente referentes a contratos já liquidados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da autora, para reformar a
sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar o réu a se
abster de descontar valores que superem 35% (sendo 5% exclusivamente para
amortizações ou saques de cartão de crédito) da renda mensal do benefício
previdenciário da autora, já deduzidos os descontos obrigatórios, considerando
conjuntamente as consignações promovidas diretamente do benefício e os débitos
realizados em conta(s) bancária(s) da autora, sob pena de incidência de multa no valor
de R$300,00 por descumprimento, com limite global de R$3.000,00.
Diante da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de
metade das custas e despesas processuais. Ainda, deverá a autora pagar honorários
advocatícios ao patrono do réu, fixados em 10% do valor pleiteado a título de
indenização por danos morais, observados os benefícios da gratuidade da justiça, bem
como deverá o réu pagar honorários advocatícios ao patrono da autora, fixados em
R$1.000,00, por equidade (artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil).
Por fim, esclareço que deixo de arbitrar verba honorária recursal, uma
vez que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se que o
recurso não seja conhecido integralmente ou não provido (AgInt?no?AREsp?no
1.349.182/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10-06-2019, DJE 12-06-2019).??
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator